Tribunal: TJSP
Processo: 1025357-66.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro de veículo. Ação regressiva da seguradora. Roubo da segurada ocorrido dentro do estacionamento da ré. Ação julgada procedente.
Apelação. Alegada ausência de culpa in vigilando pelo ocorrido. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos ocorridos no interior de seu estacionamento. Exegese da Súmula 130 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.